Tribunal: TJMT
Processo: 0029220-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029220-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS SIDINEY LELES DE ALMEIDA - CPF: 502.641.411-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. S. L. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 05.485.700/0001-37 (APELANTE), CARLOS SIDINEY LELES DE ALMEIDA - CPF: 502.641.411-72 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 62.158.480/0001-70 (APELANTE), FABIO TELENT - CPF: 129.087.668-17 (ADVOGADO), DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 62.158.480/0001-70 (APELADO), FABIO TELENT - CPF: 129.087.668-17 (ADVOGADO), C. S. L. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 05.485.700/0001-37 (APELADO), CARLOS SIDINEY LELES DE ALMEIDA - CPF: 502.641.411-72 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO SOBRE VENDA À SADIA S.A. INTERMEDIAÇÃO EFETIVA DEMONSTRADA. PAGAMENTOS PARCIAIS QUE REVELAM RECONHECIMENTO DO DIREITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de comissão de 7,5% sobre vendas de equipamentos realizadas à Sadia S.A., em unidades localizadas em Mato Grosso, com juros e correção fixados desde o pagamento parcial e ônus sucumbenciais integralmente imputados à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva participação da representante comercial na negociação com a Sadia e consequente direito à comissão; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora; e (iii) analisar a alegada sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral e documental evidencia a atuação ativa da representante, sendo decisiva para a concretização da venda, afastando a tese de negociação corporativa sem sua participação.

Os pagamentos parciais configuram indício de reconhecimento do direito à comissão, não havendo fundamento para redução unilateral da remuneração, vedada pela Lei no 4.886/1965.

Tratando-se de obrigação contratual ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação (CC, art. 405), mantida a correção monetária desde o pagamento a menor, conforme Súmula 43 do STJ.

Não configurada a sucumbência recíproca, pois o pedido principal foi integralmente acolhido, sendo apenas ajustada a base de cálculo ao montante comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação.Manutenção da condenação da Ré\Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

A atuação efetiva do representante comercial na intermediação de vendas assegura o direito à comissão integral, sendo vedada a redução unilateral de sua base de cálculo.

Em se tratando de obrigação contratual ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DANFOSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por C. S. L. DE ALMEIDA - ME,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a ré, ora Apelante, ao pagamento de comissão de 7,5% (sete e meio por cento) sobre as vendas de equipamentos realizadas à empresa Sadia S.A., nas unidades de Lucas do Rio Verde e Várzea Grande, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença.

Argumenta que a venda para a Sadia S.A. foi uma negociação corporativa, realizada diretamente entre as matrizes das empresas, sem qualquer intermediação da Apelada, que era mera representante local.

Afirma que os pagamentos parciais realizados foram a título de "ajuda de custo" para acompanhamento de visitas técnicas, e não como reconhecimento de comissão.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela reforma da sentença em dois pontos específicos: primeiro, quanto ao termo inicial dos juros de mora, que entende dever ser a data da citação, por se tratar de obrigação ilíquida e de responsabilidade contratual; segundo, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo o reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que a base de cálculo da condenação foi substancialmente inferior àquela pleiteada na inicial.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 288649381).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda originária foi ajuizada pela Apelada, representante comercial, visando à cobrança de comissões inadimplidas.

A pretensão dividia-se em dois núcleos: o primeiro, referente a comissões diversas do ano de 2015, no montante de R$ 22.693,29 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos); o segundo, e principal, referente à comissão pela intermediação de uma vultosa venda de equipamentos à Sadia S.A., sobre um valor total de R$ 3.265.673,19 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e dezenove centavos), da qual a Apelada alega ter recebido apenas uma fração do que lhe era devido.

O feito teve um trâmite processual complexo. Em uma primeira sentença, o juízo de piso reconheceu a prescrição da pretensão relativa à comissão da venda para a Sadia, mas condenou a ré ao pagamento das demais comissões.

Interpostos recursos por ambas as partes, este Egrégio Tribunal, em acórdão pretérito, deu provimento ao apelo da autora para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória exclusivamente quanto à controvérsia sobre a intermediação da venda à Sadia, mantendo-se a condenação quanto às demais verbas, a qual transitou em julgado.

Após a instrução probatória, com produção de prova oral, sobreveio a nova sentença, ora guerreada.

O magistrado sentenciante, com base nos depoimentos colhidos e nos documentos acostados, concluiu que a Apelada desempenhou papel ativo e decisivo na concretização do negócio com a Sadia, fazendo jus à comissão integral de 7,5%.

Condenou a Apelante ao pagamento do percentual sobre as vendas para as unidades de Lucas do Rio Verde e Várzea Grande, a ser liquidado, com juros de mora (SELIC) e correção monetária (IPCA) a partir de 10 de agosto de 2011, data do pagamento a menor. Impôs, ainda, à Apelante, o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Feita a necessária digressão, passo apreciar o recurso.

Da Admissibilidade Recursal

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. É cabível, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, tempestivo, conforme se afere do cotejo entre a data de intimação da decisão e a data de interposição, e o preparo foi devidamente comprovado.

Assim, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a efetiva participação da Apelada na negociação que culminou na venda de equipamentos à Sadia S.A. e o consequente direito à comissão; (ii) o termo inicial para a incidência dos juros de mora; e (iii) a correta distribuição dos ônus da sucumbência.

Da Participação da Representante Comercial e do Direito à Comissão

A Apelante defende a tese de que a negociação com a Sadia S.A. ocorreu em nível corporativo, sem a participação da Apelada, e que a cliente já possuía um relacionamento comercial preexistente.

A tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, o qual foi criteriosamente analisado pelo juízo de primeiro grau.

A prova oral, em especial, revelou-se de suma importância para o deslinde da controvérsia.

O testemunho do Sr. Adriano (ID’s 287012901, 287012902 e 287012903), então funcionário da Sadia, informou que:

- era técnico de manutenção na BRF e, em uma ocasião, Carlos o questionou sobre um projeto de modificação para a instalação de painéis de drives em compressores de amônia na sala de máquinas da unidade de Várzea Grande;

- a empresa estava em processo de orçamento e prospecção para esse projeto, e Carlos se interessou;

- forneceu o telefone do engenheiro responsável para que Carlos pudesse participar do processo;

- Carlos era a própria Danfoss na representação para a Sadia. Ele confirmou que Carlos possuía a capacidade técnica para realizar o levantamento necessário para o projeto, e que o conhecia como técnico da Danfoss. Ele inclusive ligava pessoalmente para Carlos para tirar dúvidas técnicas e receber orientações sem precisar de manuais.

- não participou da parte de projetos e não soube dizer se a venda da Danfoss para a Sadia foi direta ou por intermediação. No entanto, após sair da Sadia em 2011 e começar a trabalhar como terceirizado, ele viu os equipamentos da Danfoss instalados na empresa;

- outras empresas, como a Siemens, estavam fazendo levantamentos para o mesmo projeto. O projeto da Danfoss foi escolhido, porque algumas pessoas tinham mais familiaridade com os equipamentos da empresa, embora ele particularmente preferisse a Siemens.

Ademais, a alegação da Apelante de que os valores pagos à Apelada seriam mera "ajuda de custo" carece de verossimilhança e de suporte probatório.

A realização de pagamentos, ainda que parciais e sob rubrica diversa em sistemas internos, constitui um forte indício do reconhecimento, pela própria Apelante, da participação da representante no negócio.

A justificativa de que o sistema não permitia outra classificação para o pagamento soa como um argumento frágil, que não se sobrepõe à lógica comercial e às disposições da Lei no 4.886/65, que rege a representação comercial.

A referida lei, em seu artigo 31, estabelece que, havendo exclusividade de zona, o representante fará jus à comissão pelos negócios nela realizados, ainda que sem sua mediação direta. Embora não se discuta a exclusividade no caso concreto, o espírito da lei é proteger o trabalho do representante que prepara o terreno e cultiva o relacionamento comercial em sua área de atuação.

A prova dos autos demonstra que a Apelada fez mais do que isso: participou ativamente de reuniões, levantamentos e negociações, sendo peça fundamental para a concretização da venda nas unidades de Mato Grosso.

A existência de um pagamento parcial, aliada à ausência de qualquer prova documental de um acordo para redução do percentual de comissão, torna a conduta da Apelante uma violação direta ao disposto no artigo 32, § 7o, da Lei no 4.886/65, que veda alterações contratuais que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo representante.

A redução unilateral da comissão, ou seu pagamento a menor sob a justificativa de ausência de participação, não encontra amparo legal ou contratual.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer o direito da Apelada à percepção da comissão integral de 7,5%, pois o acervo probatório é robusto em demonstrar sua mediação efetiva e crucial para o fechamento do negócio.

Do Termo Inicial dos Juros de Mora

Neste ponto, contudo, assiste razão à Apelante.

A douta Julgadora
a quo
fixou o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data do pagamento a menor da comissão (10/08/2011), sob o fundamento de que ali teria ocorrido o prejuízo.

Ocorre que a obrigação em tela, decorrente de responsabilidade contratual, tornou-se líquida apenas com a decisão judicial, tanto que o próprio dispositivo sentencial remete a apuração do valor devido para a fase de liquidação.

Tratando-se de dívida ilíquida, a mora do devedor não se constitui de pleno direito (
mora ex re
), mas depende de interpelação, que, no caso de cobrança judicial, se perfectibiliza com a citação.

É o que dispõe expressamente o artigo 405 do Código Civil: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. ARGUIÇÃO DE ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art . 397, caput, do CC/2002;
se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do art. 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o art. 219, caput, do CPC. Precedentes: EREsp 964 .685/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6.11 .2009; AgRg no REsp 1.409.068- SC, Rel. Min . Assusete Magalhães, Segunda Turma DJe 10.6.2016
" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.892 .481/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021). 2. Contudo, no caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se entenda pela iliquidez da obrigação, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2008800 AM 2022/0182843-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1. Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT,
os juros de mora são devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida.

2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1120615 PR 2009/0104208-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/10/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/11/2009)

Esta Corte também não discrepa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ATENDIDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENALIDADE NÃO COMINADA – MERA ADVERTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC).

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica.

Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405 do CC)
.

Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de afastamento da multa diária se nem sequer foi cominada, tendo havido apenas advertência de aplicação em caso de descumprimento da ordem judicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010612-94 .2021.8.11.0055, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023)

Dessa forma, a sentença merece reforma neste particular, para adequar o termo inicial dos juros de mora ao que preceitua a legislação civil e a jurisprudência pátria.

A correção monetária, por sua vez, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, deve ser mantida desde a data do efetivo prejuízo (pagamento a menor), conforme Súmula 43 do STJ, não havendo reparo a ser feito quanto a este consectário.

Da Sucumbência Recíproca

Por fim, a Apelante pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca, ao argumento de que a Apelada decaiu de parte substancial de seu pedido. Também neste ponto, a irresignação merece acolhimento.

A petição inicial pleiteou o pagamento de comissão calculada sobre um valor de venda de R$ 3.265.673,19. A sentença, por sua vez, embora tenha acolhido o direito à comissão no percentual pleiteado, restringiu sua base de cálculo às vendas efetivadas para as unidades da Sadia em Lucas do Rio Verde e Várzea Grande, cujo montante, segundo alega a Apelante e não foi infirmado, é de R$ 816.107,30.

Por fim, a Apelante pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca, ao argumento de que a Apelada decaiu de parte substancial de seu pedido, uma vez que o valor da condenação teve como base de cálculo um montante de vendas significativamente inferior ao pleiteado na petição inicial.

Contudo, a tese recursal não prospera.

É preciso distinguir o pedido, em seu aspecto qualitativo, de sua expressão econômica. O pedido principal da autora, no que tange a esta controvérsia, foi a condenação da ré ao pagamento de comissão pela intermediação da venda à Sadia S.A, na quantia de R$ 244.925,48 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Nesse ponto, a autora sagrou-se inteiramente vencedora, pois o Poder Judiciário reconheceu a existência do seu direito à comissão no percentual contratado.

O fato de o valor final da condenação ser inferior ao estimado na exordial não configura, por si só, sucumbência parcial. O valor atribuído à causa, em ações de cobrança de indenização ou comissões de valor incerto, representa uma estimativa do autor sobre a extensão de seu direito.

A fixação do
quantum debeatur
em patamar inferior pelo juízo representa, na verdade, a própria efetivação da tutela jurisdicional, que quantifica o direito já reconhecido, e não uma derrota parcial da parte.

No caso dos autos, a autora pleiteou comissão sobre o que entendia ser o valor total do negócio.

O juízo, ao analisar as provas, delimitou a base de cálculo às vendas efetivamente comprovadas como ocorridas na área de atuação da representante (unidades de Lucas do Rio Verde e Várzea Grande), o que constitui a correta quantificação do direito reconhecido, e não o acolhimento de apenas parte do pedido.

A Apelada, portanto, não foi vencida em nenhum de seus pedidos; apenas teve a extensão econômica de seu pleito principal ajustada à prova dos autos.

Dessa forma, tendo a Apelante resistido integralmente à pretensão de pagamento da comissão e restado vencida, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, conforme acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença unicamente no que tange ao termo inicial dos juros de mora, que se darão pela aplicação da SELIC (art. 406 do CC), a contar da data da citação, e a correção monetária se dará pelo IPCA, a contar de 10/08/2011, data em que ocorreu o pagamento da comissão a menor, ou seja, do efetivo prejuízo.

Fica mantida, no mais, a r. sentença, inclusive quanto à condenação da Apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, por não se configurar a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025